Tribunal: TJES
Processo: 5022498-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0001367-58.2022.8.08.0012, no qual se questiona a legalidade da prisão preventiva decretada após o recebimento da denúncia, em 11/12/2024, pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, com fundamento em alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, apta a ensejar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no fumus comissi delicti, evidenciado pelo recebimento da denúncia e pelos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados.

4. O periculum libertatis está configurado pelo modus operandi do crime, praticado em contexto de justiçamento, em concurso de agentes e com participação de adolescentes, circunstâncias que demonstram elevada gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base no modo de execução do delito, quando revelador de maior periculosidade do agente.

6. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo vem sendo regularmente impulsionado, com audiência de instrução já iniciada e redesignação de continuação justificada pela ausência de testemunhas, sem demonstração de desídia estatal.

7. Inexiste ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão fundamentada em 22/01/2026, reavaliando a necessidade da custódia.

8. A complexidade da causa, o rito dos crimes dolosos contra a vida e a pluralidade de réus autorizam a flexibilização dos prazos processuais, à luz do princípio da razoabilidade.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi revelador de risco à ordem pública.

2. Os prazos processuais penais não são absolutos e podem ser flexibilizados diante da complexidade da causa e da inexistência de desídia estatal.

3. Inexiste constrangimento ilegal quando demonstrada a revisão periódica da prisão preventiva e o regular andamento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código Penal, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 891.091/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, DJ 17.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022498-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON JUSTO VITORINO

COATOR: JUIZ DE DIRETO 4 VARA CRIMINAL - CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REVISÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0001367-58.2022.8.08.0012, no qual se questiona a legalidade da prisão preventiva decretada após o recebimento da denúncia, em 11/12/2024, pela suposta prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, com fundamento em alegado excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e na formação da culpa; (ii) estabelecer se houve ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, apta a ensejar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no fumus comissi delicti, evidenciado pelo recebimento da denúncia e pelos indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos imputados.

4. O periculum libertatis está configurado pelo modus operandi do crime, praticado em contexto de justiçamento, em concurso de agentes e com participação de adolescentes, circunstâncias que demonstram elevada gravidade concreta e risco à ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com base no modo de execução do delito, quando revelador de maior periculosidade do agente.

6. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo vem sendo regularmente impulsionado, com audiência de instrução já iniciada e redesignação de continuação justificada pela ausência de testemunhas, sem demonstração de desídia estatal.

7. Inexiste ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão fundamentada em 22/01/2026, reavaliando a necessidade da custódia.

8. A complexidade da causa, o rito dos crimes dolosos contra a vida e a pluralidade de réus autorizam a flexibilização dos prazos processuais, à luz do princípio da razoabilidade.

9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi revelador de risco à ordem pública.

2. Os prazos processuais penais não são absolutos e podem ser flexibilizados diante da complexidade da causa e da inexistência de desídia estatal.

3. Inexiste constrangimento ilegal quando demonstrada a revisão periódica da prisão preventiva e o regular andamento da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código Penal, art. 69; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 891.091/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2021, DJ 17.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON JUSTO VITORINO,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos da ação penal nº 0001367-58.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e na formação da culpa, e ausência de revisão nonagesimal.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e pela concessão da ordem no mesmo sentido.

O Desembargador plantonista entendeu que o caso em apreço não era passível de análise no plantão judiciário do segundo grau, conforme decisão que consta do ID 17648028.

O feito foi devidamente distribuído no expediente forense ordinário, sendo a autoridade apontada como coatora instada a prestar informações, apresentando-a ID 17876062.

O pedido liminar foi indeferido consoante a decisão de ID 17917585.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17988145 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON JUSTO VITORINO,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos da ação penal nº 0001367-58.2022.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva e na formação da culpa, e ausência de revisão nonagesimal.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e pela concessão da ordem no mesmo sentido.

Segundo consta dos autos, o ora paciente, em comunhão de desígnios com outras pessoas, perseguiu e em seguida ceifou a vida da vítima, cujo corpo ficou desaparecido por oito dias no interior de um manguezal. A motivação do delito teria sido o fato de que a vítima tentou praticar um crime de roubo contra o paciente e seus familiares, sendo a tentativa mal sucedida, o que resultou na fuga da vítima e a perseguição dela pelo paciente e outros populares.

Constou da decisão combatida a seguinte descrição fática:

“Infere-se, em 18/04/2021, o ora paciente denunciado estava saindo da residência de seus pais, no bairro Itacibá , quando, ao subir em sua motocicleta, foi surpreendido pela vítima e por Eduardo que, simulando estarem armados, anunciaram um assalto gritando "perdeu". Em seguida, o irmão do paciente, Juarez Justo Vitorino, que estava no interior da residência, gritou "polícia, perdeu você", momento em que vítima Luiz Henrique e Eduardo empreenderam fuga.

Ao notarem que a vítima Luiz Henrique e Eduardo não estavam armados, o paciente, seu irmão Juarez e seus sobrinhos, os adolescentes André e Brayan, além de outras pessoas não identificadas, passaram a persegui-los. Eduardo conseguiu se evadir do bairro, enquanto a vítima empreendeu fuga em direção a um manguezal. A vítima teria sido alcançada pelo paciente e pelos adolescentes André e Brayan já dentro do manguezal, sendo espancado e assassinado por eles”.

Tais fatos deram ensejo à imputação, do paciente e dos corréus, da prática de condutas tipificadas no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da lei 8.069/90 (2x), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Exsurge dos autos que a denúncia foi recebida no dia 11 de dezembro de 2024, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, circunstância que reforça os fundamentos da justa causa para a manutenção da custódia cautelar, não havendo dúvida quanto ao “fumus comissi delicti”.

O “periculum libertatis” está evidenciado pelo “modus operandi” pelo qual o crime foi cometido. Segundo a transcrição fática acima, o crime foi executado em um contexto de justiçamento, em concurso de agentes e com indícios da participação de adolescentes, sendo falto que causou profundo abalo na comunidade local.

Consoante pacífico entendimento do c. STJ, “
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
” (STJ - AgRg no HC: 891091 RS 2024/0044318-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifico através das informações prestadas pela autoridade coatora que o juízo de origem proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, bem como designando a continuação da audiência de instrução para o dia 17 de março de 2026, às 15:00 horas.

Referida decisão foi proferida em 22/01/2026, de modo que não prospera a alegação de ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva, tampouco de excesso de prazo.

Além disso, consta das referidas informações que já foi aberta a audiência de instrução e julgamento, sendo necessária a designação de continuação em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o qual requereu vista para diligenciar novos endereços das testemunhas ausentes.

Compulsando os documentos da ação originária, infere-se que tal diligência já foi implementada, sendo que “
o Ministério Público informou novo endereço de uma das testemunhas ausentes no último ato, desistiu da outra testemunha
”.

Dessa forma, verifico que o feito vem sendo regularmente impulsionado, não havendo que se falar em mora ou desídia estatal.

Acerca do tema, imperiosa a aplicação do princípio da razoabilidade, devendo ser considerada a complexidade da causa, o rito especializado dos processos que apuram crimes dolosos contra a vida, e a pluralidade de partes.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Por fim, verificados os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, concluo que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes para acautelar o caso em apreço.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.